Tribunal: TJDFT
Processo: 0715792-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715792-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FC PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME, CELSO MOREIRA DE MEDEIROS, FABIANA OLIVEIRA TENORIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução proposta em face de FC PRODUCOES E EVENTOS LTDA. ME, CELSO MOREIRA DE MEDEIROS, FABIANA OLIVEIRA TENORIO. O juízo a quo indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBABJUD, sob o fundamento de que “não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada” (ID 116687444 nos autos de origem). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) “o sistema SISBAJUD promove pesquisa diversa e mais eficaz que o sistema BACENJUD, revela-se em primeira análise irrelevante o decurso de tempo desde a última pesquisa realizada ou alteração da situação econômica dos Agravados”; 2) “o indeferimento do pedido de busca de bens via SISBAJUD afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado entre as partes”; 3) “se esgotaram todos os meios ao alcance do Agravante no sentido de se localizar bens em nome dos Agravados” (ID 35395655). Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela e a reforma da decisão, para determinar a “realização da consulta ao sistema SISBAJUD”. Preparo recolhido (ID 35395653). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os pressupostos para concessão da antecipação de tutela recursal, porquanto há probabilidade de provimento e risco ao resultado útil do processo. No que concerne ao primeiro requisito, o art. 4o do CPC prevê o direito das partes à atividade jurisdicional satisfativa e o art. 6o impõe a cooperação entre todos os sujeitos processuais, o que inclui o juiz. Não se pode deduzir, a partir desses dois dispositivos, que o Poder Judiciário deva substituir os exequentes na busca de bens em cumprimentos de sentença, especialmente porque a execução se realiza “no interesse do exequente” (art. 797 do CPC). Ou seja, há poucas matérias de ordem pública envolvidas nos pedidos de penhora, o que justificaria uma participação mais ativa do juízo. Contudo, caso haja dificuldade excessiva ou impossibilidade de as partes realizarem determinado ato processual, o Poder Judiciário deve colaborar com a persecução do resultado satisfativo que orienta todos os processos e, notadamente, as execuções. Não se trata de ignorar o disposto no art. 921, § 3o, CPC, mas obrigações só podem ser impostas às partes se elas tiverem meios de cumpri-las. Assim, uma interpretação sistêmica do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode – e deve – ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. Ademais, se não forem encontrados bens, o processo poderá ser novamente arquivado, sem prosseguimento da execução, em observância à regra ao art. 921, § 3o, CPC. A pesquisa por ativos financeiros é um típico exemplo de ato que pode ser realizado pelo Poder Judiciário, mas não pelas partes, em razão do sigilo bancário decorrente do direito à privacidade (art. 5o, X, Constituição da República). A mudança de situação patrimonial nem sempre se manifesta por fatores externos. Assim, se o executado optar por aplicar os seus ativos financeiros em vez de adquirir bens móveis ou imóveis, o exequente nunca terá como comprovar a alteração das condições materiais do devedor sem o auxílio do Poder Judiciário. Afinal, ele não obteria respostas se, por seus próprios meios, enviasse requerimentos às instituições financeiras com o propósito de obter informações sobre eventual acréscimo patrimonial dos executados. Esta impossibilidade de atuação do exequente não pode resultar em repetição de pesquisas em prazos ínfimos: seria ineficiente para a própria execução e para os demais processos do juízo. No caso, a última pesquisa foi realizada em junho de 2018 (ID 31177778 nos autos de origem). O lapso de mais de quatro anos desde a última diligência é suficiente para que exista, se não a probabilidade, ao menos a possibilidade concreta de acumulação de patrimônio dos executados. Nesse sentido, registrem-se os seguintes julgados do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO ORDINÁRIA DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA DEVEDORA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. SISBAJUD. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. CAUTELA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível, deve ser deferido o pedido de nova pesquisa ordinária e episódica ao Sisbajud, quando transcorrido significativo lapso temporal da última pesquisa, sem a necessária comprovação de modificação da situação financeira da devedora. No caso, a última pesquisa foi realizada há cerca de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, conjuntura suficiente para satisfazer o reportado requisito.(...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1381631, 07009685120218079000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/10/2021; publicado no DJe 09/11/2021)” - grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisa, em nome do devedor, por meio do sistema Sisbajud (antigo Bacenjud), deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial da parte executada, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1385862, 07216237820218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/11/2021)” - grifou-se. No tocante ao segundo requisito da antecipação de tutela, o risco ao resultado útil consiste na possibilidade de que a executado oculte seus ativos financeiros, após intimado para apresentar contrarrazões. O pedido de bloqueio de ativos financeiros na primeira instância é certamente conhecido, em razão da publicação da decisão agravada. Mas o requerimento foi indeferido. Nesse contexto, intimar o agravado a apresentar contrarrazões antes de determinar a realização do bloqueio pode tornar inútil o próprio envio da ordem às instituições financeiras. Embora em regra a boa-fé se presuma, o art. 854 do CPC prevê o contraditório diferido nos casos de bloqueio de ativos financeiros, precisamente para evitar a ocultação de patrimônio. Por se tratar de regra específica, deve prevalecer sobre as normas previstas nos artigos 9o e 10 do CPC e sobre a cláusula geral de presunção da boa-fé, inclusive em segunda instância, caso o requerimento de bloqueio seja deferido em recurso. Por essas razões, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para que sejam determinados a pesquisa e o bloqueio reiterado de ativos financeiros do executado no SISBAJUD. Comunique-se ao juízo de origem e solicite-se o envio de ofício assim que protocolada a ordem de bloqueio no SISBAJUD. Após o recebimento do ofício, intimem-se os agravados para apresentação de contrarrazões. Em seguida, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator